Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715222-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR BELEZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência e Litígios Empresariais do Distrito Federal - VFRJICLE que, nos autos da ação individual de execução de título executivo extrajudicial fundada em cheque ajuizada contra José de Ribamar Beleza, indeferiu o pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado (ID 63584068, p. 1/4 do processo n. 0015512-34.2012.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 16626621), o recorrente sustenta que vem diligenciando no sentido de obrigar o agravado a cumprir a obrigação assumida no momento da emissão dos cheques e este, desde o ingresso da ação executiva, procura se esquivar do pagamento. Diz que requereu a penhora de parte do rendimento direto na fonte pagadora do Executado como medida extrema, porque a execução já tramita há mais de 8 (oito) anos, sem que o executado se prontificasse a satisfazer a obrigação assumida, mesmo auferindo rendimentos elevados. Afirma que tal situação atenta contra o princípio da duração razoável do processo (art. 4o do CPC e art. 5o, LXXVIII, da CF), bem como gera enriquecimento sem causa em proveito do executado, situações vedadas pelo ordenamento jurídico. Argumenta que o art. 833 do CPC inovou ao relativizar a impenhorabilidade dos bens nele descritos imposta pela redação do CPC de 1973, e que os tribunais pátrios entendem ser possível a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado para a satisfação de dívida não alimentícia. Requer, a título de tutela de evidência, seja deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de penhorar até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado diretamente na fonte pagadora (TJDFT), e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a penhora em folha do executado em patamar de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Preparo recolhido ao ID 16626622. Ao ID 16719371, p. 1-3, consta decisão monocrática indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimada a responder ao recurso, a parte agravada não se manifestou (ID 17698828). É o relatório. Decido. 2. Trata-se de ação de execução individual fundada em cheque inicialmente proposta por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra José de Ribamar Beleza perante a 25a Vara Cível de Brasília (processo n. 0015512-34.2012.8.07.0001). Com a decretação da insolvência civil do devedor nos autos do processo n. 2012.01.1.117507-3, a mencionada execução individual foi remetida à Vara de Falências Recuperações Judiciais Insolvência Civil e Litígios Empresarias do Distrito Federal – VFRJICLE, a fim de viabilizar a execução coletiva com a habilitação de todos os credores do insolvente e a arrecadação conjunta do patrimônio do devedor (ID 56544790 do processo n. 0015512-34.2012.8.07.0001). Ainda na fase de habilitação de créditos do processo de insolvência (processo n. 2012.01.1.117507-3), os interessados não indicaram os meios para o prosseguimento da execução coletiva, em especial a remuneração do administrador judicial, razão pela qual o juízo da VFRJICLE extinguiu o processo de insolvência e todas as execuções individuais a ele vinculadas, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo (ID 56545103 do processo n. 0015512-34.2012.8.07.0001). A sentença transitou em julgado no dia 9/6/2014 (ID 56545104, p. 1 do processo n. 0015512-34.2012.8.07.0001). Em dezembro de 2019, a exequente solicitou o desarquivamento da execução individual, bem como a constrição patrimonial de 30% (trinta por cento) do salário do insolvente (ID 56545211 do processo n. 0015512-34.2012.8.07.0001). O Juízo a quo indeferiu o pedido da exequente, a qual interpôs o presente agravo de instrumento. Todavia, no dia 31 de agosto de 2020, adveio nova decisão da Vara de Falências Recuperações Judiciais Insolvência Civil e Litígios Empresarias do Distrito Federal - VFRJICLE afirmando que a execução individual estava tramitando indevidamente desde dezembro de 2019 e determinando o retorno dos autos ao arquivo. O Juízo de primeira instância argumenta que, em virtude da natureza terminativa da sentença que extinguiu a insolvência civil e as execuções individuais atraídas ao juízo universal, a condição de insolvente civil do devedor não restou alterada, e que, enquanto esta condição permanecer incólume, toda pretensão executória contra o insolvente deverá ser intentada por meio do desarquivamento e do prosseguimento da execução coletiva (processo n. 2012.01.1.117507-3) e não mais por intermédio da execução individual (processo n. 0015512-34.2012.8.07.0001). Destarte, assentado que a execução individual em que proferida a decisão objeto da interposição do presente recurso não constitui a via processual adequada para a perseguição de crédito da agravante contra o agravado, forçoso reconhecer que o agravo de instrumento ora em curso não deve ultrapassar a barreira de admissibilidade. Em rigor, a superveniente decisão no Juízo de origem culminou na perda do objeto do recurso ora em análise. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com o art. 932, III, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 8 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora